Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Ilson Rosa de Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.
Expõe-se que o paciente em tese, cometeu o delito tipificado no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, I e art. 121, § 2o, II ̧ c/c art. 14, inciso II, e art. 211, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei no 10.826/2003.
Relata que ao ser recebida a denúncia, o MM. Juiz, ao pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, sobre o fundamento da garantia da ordem pública, a gravidade do delito, a personalidade do agente e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o réu encontra-se foragido, bem como baseou-se no disposto no art. 313, IV, do Código de Processo Penal.
Sustenta que o paciente requereu a revogação da prisão preventiva, tendo o magistrado indeferido nos mesmo fundamentos.
Relata que o paciente é réu primário, não possui antecedentes criminais, possui residência fixa e tem profissão definida.
Sustenta que a prisão preventiva do paciente configura evidente constrangimento ilegal, que a garantia da ordem pública é requisito abrangente, devendo envolver a segurança pública em geral e não a incolumidade de uma pessoa em si, que o paciente encontra-se foragido por ter contra si, ato ilícito que não cometeu, que ocorreu a inobservância ao princípio da inocência, pois tal princípio permite que o paciente aguarde seu julgamento em liberdade, sendo inviável sua segregação durante a instrução processual.
Relata que se mantida a segregação do paciente, o processo não irá se concluir em um mês, visto que já se passaram 08 meses e a instrução resta inacabada.
Sustenta que a segregação do paciente não preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e caso ela seja concretizada, colocará em risco o princípio da inocência, afetando, a dignidade da pessoa humana.
Relata que após o interrogatório do corréu Ronaldo da Cruz Felix, onde o mesmo isentou a participação do paciente no evento criminoso, sua defesa técnica requereu novo pedido de liberdade provisória, sendo este indeferido pelo juízo de piso.
Sustenta que não trata-se de reiteração de habeas corpus, e sim que o paciente diverge da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para cessar o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, até o julgamento do writ, por não preencher os requisitos ensejadores da custódia, confirmando, no mérito, a ordem concedida em definitivo. Juntou documentos (Id. 34056495/34065450).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Ilson Rosa de Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.
Ab initio consigno não haver previsão legal para a concessão de liminar no rito célere do habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial admitida em casos excepcionais, quando configurado de plano, manifesto e inequívoco, o constrangimento ilegal.
Importa registrar que, para a verificação da procedência do constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, seria necessário que a impetração estivesse acompanhada da decisão que decretou a prisão preventiva, e a cópia dos autos, peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia. Entretanto, o impetrante se limitou a juntar, vídeo da audiência do corréu Ronaldo, certidão de antecedentes criminais e a certidão de nascimento dos filhos, tornando impossível a análise da alegada ausência dos requisitos ensejadores da custódia.
Insta salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclando-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi. Entretanto, como exposto alhures, nesta oportunidade existe óbice a análise com vistas ao pronunciamento liminar, ante a débil instrução do mandamus constitucional.
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Desta feita, indefiro a liminar pleiteada, fundada na deficitária instrução do habeas corpus, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.